Tribunal: TJDFT
Processo: 0724305-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Processo : 0724305-98.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravada, promova o imediato cancelamento do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo do autor. Indeferida a tutela de urgência recursal, doravante, o agravante peticiona requerendo a desistência do agravo (id. 60887714). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência dos recursos, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator